Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-54.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, caso queira, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 58670626. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora